Tribunal: TJMT
Processo: 1033489-91.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033489-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), REJANE ALICE ELY - CPF: 035.787.259-27 (AGRAVANTE), PAULO CESAR GARCIA - CPF: 660.201.740-34 (AGRAVADO), ADOLAR SEBALDO ELY - CPF: 224.895.339-91 (AGRAVANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (AGRAVANTE), G DOIS PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 12.081.321/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Erro na Digitalização dos Processos. Litispendência Inexistente. Falha Atribuível ao Poder Judiciário. Decisão Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reputou prejudicada a análise da impugnação ao cumprimento de sentença, nos autos principais, sob o fundamento de erro na digitalização dos processos correlatos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a ocorrência de litispendência, em razão de suposto erro grosseiro do agravado ao protocolar cumprimento de sentença nos autos dos embargos à execução; (ii) analisar se o protocolo do pedido de cumprimento de sentença, pelo agravado, em processo equivocado, configura erro grosseiro do exequente ou decorre de falha na digitalização dos processos, atribuível ao Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

3. O juízo de Primeira Instância reconheceu que a tramitação incorreta do cumprimento de sentença se deu em virtude de falha sistêmica no processo de digitalização, que resultou na unificação dos autos dos embargos e da execução principal.

4. Tal circunstância é atribuída à atuação do Poder Judiciário e não à conduta do agravado, o que afasta a tese de erro grosseiro ou negligência por parte deste.

5. A leitura do cumprimento de sentença demonstra que o agravado não fez confusão com os processos, apenas protocolou o pedido nos autos dos embargos à execução, em razão da impossibilidade de fazê-lo adequadamente nos autos da execução, conforme certidão expedida pela gestora do Juízo de Origem.

6. A situação não configura litispendência, notadamente porque o protocolo inadequado decorreu de erro técnico atribuível ao Judiciário, sendo este sanável com a correta migração e separação das peças processuais para os autos de execução, o que já foi devidamente realizado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REJANE ALICE ELY e ADOLAR SEBALDO ELY, contra a r. decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos do “
Cumprimento

de sentença
” (Proc. nº 0002932-52.2014.8.11.0045), ajuizada contra a parte agravante por PAULO CESAR GARCIA, que reputou prejudicada a análise da impugnação ao cumprimento de sentença nos autos principais, sob o fundamento de erro na digitalização dos processos correlatos (cf. Id. nº 174153776).

Os agravantes alegam que o agravado, ao protocolar cumprimento de sentença nos autos dos embargos à execução (nº 0002932-52.2014.8.11.0045), incorreu em erro grosseiro e procedimento inadequado, configurando litispendência com a execução de título extrajudicial nº 0006201-36.2013.8.11.0045.

Sustentam ainda que a conduta do agravado gerou tumulto processual, desnecessária movimentação da máquina judiciária e prejuízo aos agravantes, que foram compelidos a apresentar defesa.

Em razão disso, pedem, em antecipação de tutela recursal, o arresto cautelar de valores atualizados em R$ 51.211,22, equivalentes a 10% do valor executado, como forma de garantir honorários advocatícios eventualmente devidos.

A decisão contida no Id. nº 255068170 indeferiu o pedido antecipatório.

Os agravantes interpuseram agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido antecipatório (cf. Id. nº 257553679)

Mesmo intimado, o agravado não ofereceu contrarrazões (cf. Id. nº 265150251).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de agravo interno interposto pela parte agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, considerando, de um lado, que a interposição recursal revela a discordância da agravante com as razões do indeferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, lado outro, que este agravo de instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, passo diretamente ao exame do seu mérito, o que esvazia o objeto do citado recurso.

Resumidamente, trata-se de agravo de instrumento interposto pelos agravantes, com pedido de tutela antecipada recursal, em contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença nos autos dos embargos à execução, que reputou prejudicada a análise de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado.

Eis no ponto de interesse o teor da decisão:

1.
Extraem-se dos autos as seguintes petições pendentes de análise:

Petição do embargado pretendendo dar andamento a execução de n 6201- 21.2013.8.11.0045 (antigo código 92340) – Id. 143736588.

Impugnação apresentada pelo embargante, pela qual suscita litispendência e requer a condenação em honorários em seu favor (Id. 144144535).

Cumprimento de sentença referente a sucumbência fixada na Sentença dos embargos (Id. 144158774).

Manifestação do embargado esclarecendo sua petição e a falta de digitalização da ação de execução de nº 6201-21.2013.8.11.0045 (Id. 144165554).
É o relato. Decido.

2.
Assiste razão ao advogado do embargado quando aponta que as peças dos embargos de nº 0002932-52.2014.8.11.0045 e da execução de nº 6201-36.2013.811.0045 foram digitalizados juntos, nos autos do mesmo processo no Pje, qual seja, 00002932-52.2014.8.11.0045.

Assim, evidenciado que a sua petição fora aqui protocolada diante da impossibilidade de fazê-lo adequadamente junto a execução, contudo, este erro do Poder Judiciário merece ser sanado para, então, viabilizar o adequado andamento processual.

Em vista da ocorrência, não há que se processar a petição de Id.
Id. 143736588
e outras formulações correlatas ao prosseguimento da execução, já que deve prosseguir no feito correto, por isso,
reputo prejudicada
a sua análise.

Esclarece ao credor/exequente que, após a adequada migração e digitalização das peças da execução, deverá promover a atualização do débito e seguir cobrando seu débito nos autos da execução de nº 6201-36.2013.811.0045.

De igual forma,
reputo prejudicada
a análise das manifestações de Id. 144144535 e Id. 144424720, eis que referentes ao débito principal que passará a ser processado nos autos da execução a ser migrada.

3.
Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Proceda-se a Gestora a migração da execução de nº
6201-21.2013.8.11.0045
ao Pje, digitalizando as peças correlatas a ela. b) Junte-se nos autos da execução a ser migrada cópia da Sentença e Acórdãos proferidos nestes embargos, a fim de aclarar as modificações que fora submetido o título;

c) Em seguida, nos autos da execução já migrada, intimem-se as partes para manifestarem-se sobre eventual inconsistência das peças, em 05 (cinco) dias, bem como ao credor para dar andamento ao feito de execução.

d) Cumpridas as providências supra, voltem os presentes autos conclusos para apreciação do cumprimento de sentença de honorários de sucumbência de Id.144158774. (Id. 15315360, autos de origem).

Dos embargos de declaração:

Ou seja, este Juízo observou que a petição de Id. 143736588 fora ancorada, nestes autos, “
diante da impossibilidade de fazê-lo adequadamente junto a execução”
, decidindo que o embargado, em sendo sanada as incorreções e os empecilhos, deveria perseguir seu crédito dentro da pretensão executiva. Sendo assim, a petição de Id. Id. 143736588 restou prejudicada, porque os pleitos ali formulados só têm cabimento dentro da ação de execução.

Ante a constatação de que a petição de Id. 143736588 se encontrou nestes autos por “erro do Poder Judiciário”, a análise da impugnação ao cumprimento de sentença no Id. 144144535 e utilidade e sentido.

Logo, é clarividente que o reconhecimento de que a petição de Id. 143736588 se encontra nestes autos de maneira equivocada, e que esse equívoco é oriundo de um erro da própria justiça, por decorrência lógica, não há margem para se discutir a litispendência ou a carência de ação como formulada pela parte embargante, e por esse motivo delineou-se que “
reputo prejudicada
a análise das manifestações de Id. 144144535 e Id. 144424720, eis que referentes ao débito principal que passará a ser processado nos autos da execução a ser migrada.
”

Por se tratar de consequência lógica do que fora decidido, a tese apresentada embargante foi superada, e assim, não existe qualquer vício a ser sandado. Não é demais destacar que o julgador não é obrigado a analisar e individualizar, um a um, todos os pontos e argumentos levantados pela parte em defesa da tese que apresenta; deve apenas expor os motivos que levaram àquela decisão, enfrentando a demanda, atentando-se para as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, providência que fora efetivada.

Em suma, os embargos declaratórios estão alicerçados tão somente no fato de que a solução alcançada pelo Magistrado foi distinta da solução que o jurisdicionado almejava e isso tem por nome mera irresignação.

Dentro desse contexto, se a parte discorda do entendimento adotado pelo Juízo, eventual irresignação deverá ser apresentada por meio do recurso competente.

3. DESPROVEJO
, por isso, os Embargos de Declaração de Id. 154546366.

4
. Superada essa questão, e compulsando que nestes autos há petição de cumprimento de sentença de honorários advocatícios e custas (Id. 144158774),
recebo
e
defiro
o processamento do pedido de Cumprimento de Sentença (Id 144158774), cujo procedimento seguirá o rito estabelecido pelo artigo 523 e seguintes do Código de Processo Civil.

5.
Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Evolua a classe processual para “Cumprimento de Sentença”, figurando como Exequente REJANE ALICE ELY, ADOLAR SEBALDO ELY e ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR e como Executado PAULO CESAR GARCIA.

b) Intime-se o(a/s) Executado(a/s), nos parâmetros estabelecidos no artigo 513, § 2º, inciso I do CPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, incluindo custas, se houver, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários de advogado, no mesmo percentual, conforme artigo 523, § 1º do CPC.

c) Havendo pagamento, intime-se a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer acerca da quitação do débito possibilitando, assim, a resolução da fase de cumprimento de sentença. Entendendo o credor não ser suficiente a quantia eventualmente paga, deverá este apresentar, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, abatendo-se o valor depositado, acrescida da multa e honorários sobre o valor remanescente, na forma do artigo 523, § 2º do CPC.

d) Não efetuado o pagamento no prazo acima mencionado, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito.

e) Dê-se ciência ao Executado de que, transcorrido o prazo sem a efetivação do pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, a qual somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1º do referido artigo, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4º e 5º. (Id. 174153776, autos de origem).

A controvérsia gira em torno do pedido de cumprimento de sentença apresentado pelo agravado nos autos dos embargos à execução (nº 0002932-52.2014.8.11.0045), procedimento que, segundo os agravantes, configuraria erro grosseiro, litispendência com a execução de título extrajudicial nº 0006201-36.2013.8.11.0045, e ensejaria a extinção do cumprimento de sentença com condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios.

O juízo de Primeira Instância reconheceu que a tramitação incorreta do cumprimento de sentença se deu em virtude de falha sistêmica no processo de digitalização, que resultou na unificação dos autos dos embargos (Proc. nº 0002932-52.2014.8.11.0045) e da execução principal (Proc. nº 0006201-36.2013.8.11.0045).

Tal circunstância foi atribuída à atuação do Poder Judiciário e não à conduta do agravado, o que afasta a tese de erro grosseiro ou negligência por parte deste, tal fato pode ser atestado pela própria certidão expedida pela gestora do Juízo de Origem,
in verbis
: “
Certifico que em consulta aos autos da APELAÇÃO no PJE 2º GRAU, verifica-se que aos autos com número único dos Embargos a Execução 0002932-52.2014.8.11.0045, foram migrados e inseridos nele, também a digitalização dos autos da Execução com número 006201-36.2013.8.11.0045, não ocorrendo a MIGRAÇÃO deste ao PJE, conforme anexo
” (cf. Id. nº 152837729).

Não há falar em atecnia do exequente/agravado, pois, leitura sobranceira do cumprimento de sentença por ele feito, demonstra que, em momento algum, fez confusão com os processos ou pretendeu, de qualquer forma, tirar proveito, deixando bem claro, que só realizou o protocolo do pedido nos autos da ação de embargos à execução, pois os “
autos nº 6201-36.2013.811.0045 – Código 92339,
(...)
seguem digitalizados nestes autos 0002932-52.2014.8.11.0045
”.

A agravante alega que o perito aplicou, de forma equivocada, a Taxa Unitária de Morte referente à faixa etária de 50-54 anos, em detrimento da correspondente à idade real do segurado no momento do óbito (70 anos), o que teria resultado em um cálculo inflacionado do benefício securitário. Ademais, argumenta que a perícia desconsiderou a legalidade dos reajustes por faixa etária, aprovada pela SUSEP, fator imprescindível para a manutenção do equilíbrio atuarial do plano de seguro contratado.

Portanto, irretocável a decisão agravada ao apontar que a situação não configura litispendência, notadamente, porquanto, o protocolo inadequado decorreu de erro técnico atribuível ao Judiciário, sendo este sanável com a correta migração e separação das peças processuais para os autos de execução, o que já foi, inclusive, devidamente realizado (cf. Id. nº 153596811 – dos autos da execução – Proc. nº 0006201-36.2013.811.0045).

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025